Tribunal: TJMT
Processo: 1002547-57.2023.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002547-57.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), V. R. WERNER ASSISTENCIA TECNICA - EPP - CNPJ: 02.845.846/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário e Processual Civil. Execução Fiscal. Apelação Cível. Valor Exequendo Inferior a 50 ORTNS. Inadmissibilidade. Recurso Não Conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal ajuizada pelo Município, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse de agir, conforme entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. A parte apelante alegou nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre o cumprimento das providências previstas no referido tema e na Resolução CNJ n. 547/2024, apontando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requereu a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pela Fazenda Pública Municipal à luz do valor do crédito executado, em conformidade com o limite legal previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 da Lei no 6.830/80 estabelece que apenas embargos infringentes e de declaração são cabíveis contra sentenças proferidas em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.168.625/MG), estabelece que o valor de 50 ORTN em setembro de 2022, correspondia a R$ 1.245,53.

5.
O valor da execução, na data do ajuizamento da ação, era de R$ 190,83, inferior ao limite legal, o que inviabiliza a interposição de apelação.

6.
Prevalece, no âmbito do STJ e deste Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se admite apelação cível em execução fiscal cujo valor esteja abaixo do limite de alçada, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
487, II; 924, V; 932, III; LEF, art. 34; Lei no 6.830/80; CNGC/MT, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.06.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.964/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Ap Cív. 0008980-90.2010.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação de execução fiscal n. 1002547-57.2023.8.11.0050, que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, conforme critérios estabelecidos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (Id 297157368).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve oportuna intimação para manifestação quanto ao cumprimento das providências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Defende que a extinção foi proferida com base em decisão surpresa, sem possibilitar manifestação prévia do Município, contrariando os artigos 9o e 10 do CPC.

Afirma que a Fazenda Pública não foi intimada para demonstrar as diligências adotadas, como o protesto da CDA ou tentativa de solução administrativa, conforme autorizado pelo STF, e defende que a interpretação dada à tese de repercussão geral pelo juízo de origem extrapolou os limites estabelecidos pelo Supremo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para que a sentença seja reformada e determinado o prosseguimento da execução. (Id 297147896).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal visando o recebimento de créditos tributários, cujos valores à época (setembro de 2022) perfaziam a quantia de R$

750,23, constantes da CDA n. 222/2023.

O apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF.

Todavia, a análise de mérito do recurso neste caso não se mostra possível, conforme se verá a seguir.

Sabe-se que o artigo 34 da Lei n. 6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em ), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1S, 9.6.2010)
.

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo STJ, em agosto de 2023, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
1.303,21
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

750,23, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”.
(N.U 0008980-90.2010.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 6.12.2022).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025